Tribunal: TJDFT
Processo: 0720756-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720756-77.2024.8.07.0001 DESPACHO Com o julgamento do apelo (id. 78872631) exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. O pedido de homologação do acordo deve ser requerido ao Juízo a quo. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator